Tribunal: TJSP
Processo: 1500328-94.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e Condução de veículo sem habilitação (artigo 306, caput, c.c. o §1o, incisos I e II e no artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Recurso do Ministério Público. Afastada aplicação do princípio da consunção. Inteligência da Súmula 664 do STJ. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante e Condução de veículo sem habilitação (artigo 306, caput, c.c. o §1o, incisos I e II e no artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Recurso do Ministério Público. Afastada aplicação do princípio da consunção. Inteligência da Súmula 664 do STJ. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente. Redução de ofício da pena de multa e do período de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Necessária aplicação dos mesmos critérios adotados na fixação da pena privativa de liberdade. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso provido.